Tribunal: TJES
Processo: 0015762-78.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO COM ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. PROVA IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta
contra sentença
que condenou o réu pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
500 dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. A defesa pleiteia: (i) a
absolvição
por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, (ii) o
reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06); e (iii) o
redimensionamento da pena
com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
(ii)
estabelecer se é cabível a aplicação da
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
materialidade do delito
é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestam a apreensão de
40 buchas de maconha, 34 pinos de cocaína e 18 pedras de crack
, além de dinheiro fracionado, confirmando a natureza entorpecente das substâncias.

5. A
autoria
é evidenciada pelos depoimentos dos
guardas municipais
que realizaram o flagrante, corroborados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a tentativa de fuga do apelante e a apreensão das drogas. Segundo a jurisprudência do STJ,
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem prova idônea à condenação
, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu (STJ, AgRg no HC 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/2/2024).

6. A
prisão em flagrante
efetuada por
guardas municipais
é
legal
, nos termos do
art. 301 do CPP
, que autoriza qualquer pessoa a prender quem se encontre em flagrante delito, não havendo nulidade na atuação desses agentes (STJ, AgRg no REsp 2.002.178/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14/6/2022).

7. A
tese de absolvição
não prospera, pois o conjunto probatório demonstra a participação do apelante na traficância, sendo desnecessária a comprovação da venda direta, uma vez que o art. 33 da Lei de Drogas contempla várias condutas típicas, bastando a prática de uma delas.

8. Quanto à
dosimetria da pena
, a pena-base foi fixada no
mínimo legal
, sendo corretamente majorada em 10 meses pela
causa de aumento do art. 40, VI
, em razão do
envolvimento de adolescente
, medida proporcional e fundamentada.

9. O
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) é
inaplicável
no caso concreto, pois, embora o apelante fosse jovem, os autos demonstram
dedicação a atividades criminosas
, com
passagens por atos infracionais análogos ao tráfico
, revelando habitualidade delitiva.

10. O STJ, em recurso repetitivo (
REsp 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/8/2022), assentou que
inquéritos ou ações penais em curso não podem impedir o benefício
, mas
outros elementos concretos
que evidenciem a dedicação ao crime podem justificar sua negativa, como na hipótese.

11. Ademais, a
Terceira Seção do STJ
fixou no
EREsp 1.916.596/SP
que o histórico de
atos infracionais graves e próximos temporalmente
ao delito autoriza afastar o privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, entendimento aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos prestados por policiais ou guardas municipais em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para a condenação.

2. A prisão em flagrante realizada por guardas municipais é válida, à luz do art. 301 do CPP.

3. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada, por elementos concretos, a dedicação do agente a atividades criminosas, ainda que as condenações anteriores sejam por atos infracionais análogos ao tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; CPP, art. 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, REsp n. 1.977.027/PR (Repetitivo), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015762-78.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DO NASCIMENTO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO COM ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. PROVA IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. A defesa pleiteia: (i) a
absolvição
por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, (ii) o
reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06); e (iii) o
redimensionamento da pena
com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
(ii)
estabelecer se é cabível a aplicação da
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestam a apreensão de 40 buchas de maconha, 34 pinos de cocaína e 18 pedras de crack, além de dinheiro fracionado, confirmando a natureza entorpecente das substâncias.

5. A
autoria
é evidenciada pelos depoimentos dos
guardas municipais
que realizaram o flagrante, corroborados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a tentativa de fuga do apelante e a apreensão das drogas. Segundo a jurisprudência do STJ,
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem prova idônea à condenação
, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu (STJ, AgRg no HC 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/2/2024).

6. A
prisão em flagrante
efetuada por
guardas municipais
é
legal
, nos termos do
art. 301 do CPP
, que autoriza qualquer pessoa a prender quem se encontre em flagrante delito, não havendo nulidade na atuação desses agentes (STJ, AgRg no REsp 2.002.178/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14/6/2022).

7. A
tese de absolvição
não prospera, pois o conjunto probatório demonstra a participação do apelante na traficância, sendo desnecessária a comprovação da venda direta, uma vez que o art. 33 da Lei de Drogas contempla várias condutas típicas, bastando a prática de uma delas.

8. Quanto à
dosimetria da pena
, a pena-base foi fixada no
mínimo legal
, sendo corretamente majorada em 10 meses pela
causa de aumento do art. 40, VI
, em razão do
envolvimento de adolescente
, medida proporcional e fundamentada.

9. O
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) é
inaplicável
no caso concreto, pois, embora o apelante fosse jovem, os autos demonstram
dedicação a atividades criminosas
, com
passagens por atos infracionais análogos ao tráfico
, revelando habitualidade delitiva.

10. O STJ, em recurso repetitivo (
REsp 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/8/2022), assentou que
inquéritos ou ações penais em curso não podem impedir o benefício
, mas
outros elementos concretos
que evidenciem a dedicação ao crime podem justificar sua negativa, como na hipótese.

11. Ademais, a
Terceira Seção do STJ
fixou no
EREsp 1.916.596/SP
que o histórico de
atos infracionais graves e próximos temporalmente
ao delito autoriza afastar o privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, entendimento aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos prestados por policiais ou guardas municipais em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para a condenação.

2. A prisão em flagrante realizada por guardas municipais é válida, à luz do art. 301 do CPP.

3. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada, por elementos concretos, a dedicação do agente a atividades criminosas, ainda que as condenações anteriores sejam por atos infracionais análogos ao tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; CPP, art. 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, REsp n. 1.977.027/PR (Repetitivo), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO NASCIMENTO COSTA
em face da Sentença proferida no ID nº 15293385 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15293386, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões da acusação (ID nº 15293390), pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15962990).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO NASCIMENTO COSTA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e o redimensionamento da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição do crime de tráfico de drogas, em razão da fragilidade probatória.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 22/11/2021, por volta das 9h, na Rua Três, bairro São Diogo I, em Serra/ES, o denunciado EDUARDO, em comunhão com um adolescente, foi surpreendido por agentes da Guarda Municipal trazendo consigo, para fins de tráfico, 40 (quarenta) buchas de maconha, 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína e 18 (dezoito) pedras de crack, em desacordo com determinação legal.

Relata, ainda, que, ao avistarem a guarnição, ambos tentaram fugir, tendo o adolescente dispensado uma sacola contendo as drogas, posteriormente apreendidas, e com ele também foi encontrada a quantia de R$25,00, supostamente oriunda do comércio ilícito. Segundo os agentes, o denunciado e o adolescente são conhecidos pela prática de tráfico na região, a saber:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 9 horas, na rua Três, bairro São Diogo I, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um adolescente (fis. 42 e 46), previamente acordados, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quarenta buchas da droga conhecida como "maconha", trinta e quatro pinos que continham a droga conhecida como "cocaína" e dezoito pedras da droga conhecida como "crack" (auto de apreensão fls. 24/25 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 26/27).

Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento na rua Três, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado EDUARDO e o adolescente conversando.

No entanto, ao perceberem a presença policial, o adolescente infrator dispensou uma sacola que tinha em mãos e empreendeu fuga junto com o denunciado, mas ambos foram alcançados pelos Agentes, fizeram a abordagem em razão da atitude suspeita.

Realizada busca pessoal, com o adolescente foi encontrada, em seu bolso, a quantia de R$ 25,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 24/25), ao passo que nada foi apreendido com o denunciado.

Em seguida, os Agentes apreenderam a sacola dispensada e constataram que em seu interior havia 40 buchas de "maconha", 34 pinos de "cocaína" e 18 pedras de "crack" (auto de apreensão fls. 24/25).

Os Ademais informaram ainda que o denunciado e o adolescente são conhecidos por realizarem tráfico de drogas na região.

Consta ainda, pelas circunstâncias da apreensão e pela diversidade, que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. (...)

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em comento.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína, 18 (dezoito) pedras de crack e 40 (quarenta) buchas de maconha, além de dinheiro em espécie fracionado.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, as testemunhas, guardas municipais André Bis Mendonça e David Barbosa Farias, relataram, sob o crivo do contraditório, em uníssono, que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o ora apelante e um adolescente, os quais, ao notarem a aproximação da viatura, dispensaram uma sacola e tentaram fugir. Aduziram, outrossim, que, após a abordagem, a sacola foi apreendida, contendo os entorpecentes descritos no auto de apreensão.

Cumpre registrar que a prisão em flagrante do paciente realizada pelos guardas municipais está respaldada no art. 301 do Código de Processo Penal, consoante o julgado da Colenda Corte da Cidadania abaixo transcrito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ART. 28-A DO CPP. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DIREITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE. I - A sessão de julgamento de embargos de declaração prescinde de pauta, razão pela qual não há intimação das partes, sejam elas representadas pela Defensoria Pública ou defensor constituído. II - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, a falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa, impede o reconhecimento da nulidade arguida. III -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação, pois "[n]os termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes"
(HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018). (...) (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifo nosso)

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal e majorou a reprimenda, na terceira fase, em 10 (dez) meses, em razão do envolvimento de adolescente na prática do delito - art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas -, o que reputo idôneo e proporcional.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado sentenciante negou ao réu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que há “
certidão positiva em desfavor do acusado por outro processo perante o Juízo da 2ª Criminal desta Comarca
”.

Em consulta ao andamento da ação penal mencionada, tombada sob o nº 0007675-70.2020.8.08.0048, verifiquei que fora proferida sentença condenatória, pendente de julgamento a apelação interposta pela defesa.

Não desconheço a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No entanto, no mesmo julgado, destacou-se que “
se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso
”.

Por sua vez, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

E, na presente hipótese, em consulta ao sistema Ejud, verifico que apesar da pouca idade do recorrente, que contava com 19 anos à época dos fatos, este fato não foi isolado em sua vida, haja vista que ele possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos, igualmente, ao crime de tráfico ilícito de drogas (0001764-48.2018.8.08.0048, 0001955-59.2019.8.08.0048, 0010409-28.2019.8.08.0048 e 0016031-25.2018.8.08.0048).

Diante disso, ante a proximidade temporal, bem como a gravidade das condutas pretéritas, entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício em questão, na esteira do entendimento do C. STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.